Tribunal: TJSP
Processo: 2105750-25.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Prestação de Contas
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO FORMULADA POR EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRATININGA – ATO ATRIBUÍDO AO SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E AOS CONSELHEIROS DA 2a CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO E CONSELHEIROS DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE NO BOJO DO TC No 002728/026/14, REJEITARAM AS CONTAS APRESENTADAS PELO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO FORMULADA POR EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRATININGA – ATO ATRIBUÍDO AO SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E AOS CONSELHEIROS DA 2a CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO E CONSELHEIROS DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE NO BOJO DO TC No 002728/026/14, REJEITARAM AS CONTAS APRESENTADAS PELO IMPETRANTE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2014 – TESES DE (I) VÍCIO PROCEDIMENTAL, POR INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 81 DA LCE No 709/1993, PELA 2a CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, E (II) IMPOSSIBILIDADE DE A CORTE DE CONTAS DECLARAR INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE SER AFASTADA – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO TRANSCORRER DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO QUE, NA VERDADE, BUSCA REEXAME DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SEGURANÇA DENEGADA.